Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENCAMINHADO À SEDE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considera-se realizada a citação no endereço da sede da empresa comunicado ao credor, uma vez que não foi realizada a alteração do endereço da sociedade empresarial junto aos órgãos competentes.
2. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa que, ao receber o mandado de citação, não opõe qualquer ressalva ou objeção.
3. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houver fixação na instância originária, não sendo esta a situação dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.